Tribunal: TJBA
Processo: 8035901-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035901-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: E. S. D. e outros

Advogado(s)
:
MARIANA CARDOZO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE ÓRTESE CRANIANA PARA MENOR COM PLAGIOCEFALIA POSICIONAL SEVERA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que determinou: (i) o bloqueio de valores via SISBAJUD no valor de R$ 18.700,00 e (ii) a obrigação de custear órtese craniana indicada para tratamento de plagiocefalia posicional severa de menor impúbere. A operadora sustenta a ausência de cobertura obrigatória do item, por não estar ligado a procedimento cirúrgico nem previsto no Rol da ANS. Requer concessão de efeito suspensivo, alegando ilegalidade do bloqueio e ausência de probabilidade do direito à cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear órtese craniana não prevista no rol da ANS e não vinculada a procedimento cirúrgico; (ii) estabelecer se é legítimo o bloqueio de valores via SISBAJUD como meio coercitivo para garantir o cumprimento de obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, aplicando-se o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor e a vedação de cláusulas abusivas.

A exclusão de cobertura prevista no art. 10, VII, da Lei n.º 9.656/1998, não é absoluta, devendo ser interpretada de forma sistemática e finalística, à luz dos direitos fundamentais à saúde e à vida (CF/1988, arts. 196 e 197), especialmente quando se trata de criança em fase de desenvolvimento.

A órtese craniana, embora não vinculada a ato cirúrgico, é indicada como tratamento essencial, preventivo e menos invasivo para correção de deformidade grave (plagiocefalia posicional severa), sendo reconhecida como alternativa terapêutica eficaz e respaldada por evidência científica, conforme exigido pela Lei n.º 14.454/2022.

A recusa de cobertura com base na ausência de previsão contratual ou no Rol da ANS contraria o entendimento jurisprudencial dominante, que admite a mitigação da taxatividade do rol da ANS quando preenchidos os requisitos legais, como a comprovação de eficácia e indicação médica justificada.

A medida de bloqueio de valores, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, é legítima e proporcional diante do descumprimento reiterado da ordem judicial pela operadora, visando à efetividade da tutela de urgência e à proteção do direito à saúde do menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear órtese craniana indicada para o tratamento de plagiocefalia posicional severa, ainda que não esteja vinculada a ato cirúrgico nem prevista no Rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia e necessidade médica.

É legítima a determinação judicial de bloqueio de valores via SISBAJUD para garantir o cumprimento de obrigação de fazer descumprida pela operadora de plano de saúde.

A cláusula contratual que exclui cobertura de tratamento essencial por não constar no rol da ANS configura prática abusiva quando se demonstrar a necessidade terapêutica e a eficácia do procedimento indicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 197; CDC, arts. 6º, I, IV, e art. 47; Lei n.º 9.656/1998, art. 10, VII e §13; Lei n.º 14.454/2022; CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp 1990386/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.02.2022; TJBA, AI nº 8009384-32.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 07.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8035901-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
e como Agravado
ESDRAS SOARES DIAS
, representado por sua genitora
LARISSA RIBEIRO SOARES DIAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora